Tribunal: TJMT
Processo: 1004027-73.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004027-73.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMINDO PIRES DE CARVALHO - CPF: 326.245.141-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1004027-73.2021.8.11.0007

– Alta Floresta.

Apelante
:

Armindo Pires de Carvalho.

Apelada:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

E M E N T A

AÇÃO CONDENATÓRIA de reajuste de cláusula contratual c/c dano moral – juros remuneratórios revisionados – taxa média de mercado – ausência de dano – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – sentença mantida – recurso desprovido.

A determinação de revisão do contrato, no sentido de adequar a limitação dos juros à taxa medida de mercado, não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1004027-73.2021.8.11.0007

– Alta Floresta

Apelante
:

Armindo Pires de Carvalho.

Apelada:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Armindo Pires de Carvalho
em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da
ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva e devolução de valores pagos indevidamente c/c repetição de indébito e dano moral
que move contra Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos,
julgou
procedente a demanda para revisar o contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, determinando a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Inconformado,
sustenta o apelante que resta configurado o ato ilícito perpetrado pela apelada concernente na cobrança abusiva de juros. Menciona que foi vítima de cobrança indevida, pugnando pelo arbitramento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A apelada não apresentou contrarrazões (certidão id. 137887613).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1004027-73.2021.8.11.0007

– Alta Floresta

Apelante
:

Armindo Pires de Carvalho.

Apelada:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Armindo Pires de Carvalho
ajuizou
ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva e devolução de valores pagos indevidamente c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos
, pugnando pela revisão do contrato de empréstimo pessoal n. 041330028652 firmado entre as partes, bem como a repetição do indébito e pagamento de indenização por dano moral ante a cobrança abusiva.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, julgou procedente os pedidos iniciais para determinar a redução dos juros incidentes sobre o empréstimo pessoal contratado, ao patamar de 12% (doze por cento) ao mês, afastando, contudo, a alegação de dano moral supostamente sofrido
(id. 104122966).

Inconformado, o apelante p
ugna pela reforma da sentença tão somente quanto a ocorrência de dano moral. Afirma que restou caracterizado o ato ilícito consistente na cobrança abusiva de juros, bem como enriquecimento ilícito da ré. Alega ter sido vítima de cobrança de valores indevidos e, por consequência, em virtude destes descontos (diferença entre valor devido e valor cobrado), lhe foi sobrestada parte de sua renda. Ao final, requer a reforma do
decisium
, para que seja fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral. (id.

137887605)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Ora, a determinação de revisão do contrato, no sentido de adequar a limitação dos juros à taxa medida de mercado, não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral, mormente se tratar de situação q
ue configura somente mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, o que, de acordo com a uníssona jurisprudência, está fora da órbita da caracterização de dano imaterial.

Além disso, não há dúvida que o autor, ora apelante, anuiu por livre e espontânea vontade o contrato de empréstimo, sendo certo que o alegado excesso até a intervenção do Poder Judiciário havia sido autorizado por si, não possuindo o condão de caracterizar ato ilícito por parte da financeira.

No mesmo sentido, já se posicionou esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
CONTRATO

BANCÁRIO
DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SEM LESÃO
MORAL
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É admitida a
revisão
da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o
dano

moral
, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
”. (RAC n.
0027881-08.2017.8.11.0055, 3a Câm. de Direito Privado, Des. Dirceu dos Santos, j. 19.06.19 - negritei).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos não corrobora pela prática de qualquer ilícito pela apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022